Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Litisdenunciação.

É inadmissível a denunciação da lide em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo o instaurado na fase de cumprimento de sentença, pois também não a admite.